Tribunal: TJBA
Processo: 8063929-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063929-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS contra decisão que indeferiu tutela de urgência e deixou de apreciar pedido de gratuidade da justiça, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária. O Agravante pleiteia a manutenção da posse do veículo, a não inscrição em cadastros de inadimplentes e a autorização para pagar diretamente ao credor o valor incontroverso e depositar judicialmente a parte controvertida do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com vistas à manutenção da posse do bem e à abstenção de negativação; (ii) estabelecer se é possível o deferimento parcial da tutela condicionada ao pagamento do valor incontroverso e ao depósito judicial da quantia controvertida, nos moldes do art. 330, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem foi omisso quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o que, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, autoriza a dispensa do preparo até deliberação expressa. 4. A mera propositura da ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor nem justifica, isoladamente, a concessão de tutela de urgência. 5. A legislação processual permite a continuidade do pagamento da parte incontroversa da dívida e o depósito judicial da parcela controversa como medida apta a justificar a manutenção da posse do bem e a evitar a negativação do nome do consumidor. 6. O cumprimento dessas condições demonstra boa-fé e mitiga a ausência de prova robusta do direito alegado, configurando o perigo de dano pela possibilidade de perda do bem e inscrição em cadastros restritivos antes do julgamento do mérito. 7. Jurisprudência desta Corte e do STJ admite a concessão de tutela condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais na forma do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, como meio de equilíbrio entre os direitos do consumidor e do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação revisional de contrato pode ser parcialmente deferida para autorizar a manutenção da posse do bem e impedir a negativação do nome do devedor, desde que este pague regularmente o valor incontroverso ao credor e deposite em juízo a parte controvertida. 2. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade da justiça justifica a dispensa do preparo recursal até manifestação expressa, conforme art. 101, § 1º, do CPC. 3. A aplicação do art. 330, § 3º, do CPC possibilita ao consumidor discutir cláusulas contratuais sem que isso implique, de imediato, perda da posse do bem ou restrição de crédito, desde que observadas as obrigações mínimas de adimplemento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0023446-27.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.06.2020; TJ-BA, AI nº 8025461-22.2020.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063929-79.2025.8.05.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Agravante RAIMUNDO NUNES DOS SANTOS e, na qualidade de Agravada, CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA